Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não é cabível revisão criminal que tem por objeto a desconstituição de acórdão que julgou procedente representação por indignidade para o oficialato.
II. De acordo com os artigos 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal, a revisão criminal é ação autônoma que visa desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado.
III. A penalidade de declaração indignidade para o oficialato tem caráter administrativo, consoante a inteligência dos artigos 125, § 4o, e 142, § 3o, inciso VI, da Constituição Federal, e dos artigos 2o, 13, inciso V, 14 e 16 da Lei 6.577/1978.
IV. Revisão Criminal não conhecida.